Tribunal: TJMT
Processo: 1007114-15.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007114-15.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA DO CEU BEZERRA DE ARAUJO - CPF: 593.361.701-63 (RECORRENTE), ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - CPF: 001.872.548-18 (ADVOGADO), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N. 1.000/2021. IRREGULARIDADE CONSTATADA POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO. CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial
.

2.

Propósito recursal para reforma no que tange a declaração de inexistência de débitos e condenação em danos morais.

3.

Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que atendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa, eis que acompanhada por testemunha, não existindo qualquer vício que justifique a sua desconstituição.

4.

Elaboração do termo de ocorrência acompanhado do competente registro fotográfico é o suficiente para demonstrar a irregularidade, quando o procedimento administrativo é acompanhado por testemunha.

5.

Evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado na unidade consumidora que impedia o correto registro consumo da energia elétrica, bem como o procedimento administrativo foi escorreito, impõe a legalidade da cobrança
.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial
.

A recorrente alega a necessidade de reforma em razão do afastamento do pedido de indenização por danos morais e da manutenção da fatura que alega indevida por ser decorrente de procedimento ilegal. Assevera que o Sr. José Cosme Bezerra de Araújo é somente seu vizinho e não tinha conhecimento do que estava sendo feito.

A recorrida apresentou contrarrazões e pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A recorrente pretende a reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados procedentes, uma vez que o procedimento administrativo não seguiu a norma estabelecida pela Resolução 1.000/2021 da ANEEL, vigente à época dos fatos.

Como cediço, havendo suspeita de irregularidade no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 591 da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL, devendo todo procedimento ser acompanhado pelo consumidor ou morador encontrado no imóvel, de forma a garantir o seu direito de defesa.

Denota-se que, em que pese a sentença esteja fundada em resolução setorial anterior (Resolução 414/2010 da ANEEL), não há que se falar em prejuízos, eis que, na matéria em testilha, ambas as resoluções possuem previsões idênticas, inexistindo prejuízos às partes.

A Concessionária de Energia Elétrica aduz que a diferença de consumo foi apurada em decorrência de uma irregularidade constatada no equipamento de medição da unidade consumidora do recorrente, na data de 27/01/2022, que encontrou “desvio de energia no ramal de entrada. Inspeção na presença do Sr. José
”
, o que demonstra uma interferência no registro do consumo e, consequentemente, o registro menor de consumo.

No caso, não há que se falar em ausência de contraditório e ampla defesa, uma vez que a
inspeção foi acompanhada pelo senhor José Cosme Bezerra de Araújo, o qual ficou ciente de todo o procedimento adotado pela recorrida
da possibilidade que eventuais diferenças seriam cobradas de acordo com os termos da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, bem como do prazo administrativo para interposição de defesa.

A parte recorrente manifesta pela unilateralidade do procedimento contudo, em sede de impugnação nada impugnou em relação à assinatura do Sr. José Cosme Bezerra de Araújo que, diga-se de passagem, embora assevere ser somente um vizinho, possui o mesmo sobrenome que a recorrente. Demais disso, a tese apresentada trata-se de verdadeira inovação recursal, eis que, como se disse, não foi suscitada anteriormente, o que é inviável em sede de recurso inominado.

Nesse ponto, esta Turma Recursal já se manifestou:

RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL. ENERGISA. EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE RELIGAÇÃO. SERVIÇO ESSENCIAL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. TESE INÉDITA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação que visa compelir a reclamada ao restabelecimento de energia elétrica, na unidade consumidora de n. 6/2520457-9, sob a alegação de negativa dos serviços pela reclamada, ante a notícia de existência de débitos, no valor de R$ 4.885,45, vinculados à UC, entretanto, quitadas na ação de n. 8010826-93.2019.811.0003, bem ainda se existe o direito à reparação em dano moral. Sentença de procedência que fixou danos morais de R$ 7.000,00 (sete mil reais), e ratificou o restabelecimento de energia elétrica na referida UC, sob o fundamento de falha na prestação de serviço.

2. Pretensão recursal é pela improcedência da ação, em que o recorrente vem alegando, em síntese, preliminar de incompetência de juízo por necessidade de perícia, bem como da inexistência de impertinência da condenação em danos morais. Subsidiariamente, requer redução do valor da condenação para patamares mais razoáveis.

3. A recorrente invoca tese inédita, em razões recursais, qual seja incompetência do juízo, todavia, a preliminar merece ser rejeitada, pois consiste em inovação recursal, prática vedada pelo nosso ordenamento jurídico. Preliminar não conhecida.

4. Pois bem. Não assiste razão o recorrente, pois, conforme mencionado na r. sentença, é incontroverso que a recorrente procedeu com o corte no fornecimento de energia, tendo em vista documentos anexados pelo recorrido e a ratificação da ocorrência do ato em sua contestação. Aliado ao fato de que as faturas
encontram-se
quitadas, cujo parcelamento foi deferido no processo de n. 8010826-93.2019.8.11.0003, portanto, a religação da UC é medida que se impõe.

5. Igualmente, a negativa de religação dos serviços essenciais repercutiu negativamente na vida da parte autora, trazendo-lhe frustração de legítimas expectativas e gerando incertezas, extrapolando os meros aborrecimentos. Devidos, portanto, os danos morais.

6. O valor fixado (R$7.000,00), por seu turno, é proporcional e razoável à hipótese do processo, revelando-se suficiente para mitigar o aborrecimento da parte autora e motivar a reclamada a adotar maior cautela em situações semelhantes.

7. Ante ao exposto, a sentença pela qual JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES para que: 1- Determinar a que a empresa reclamada reestabeleça o fornecimento de energia à Unidade Consumidora n. 6/2520457-9, ratificando a tutela antecipatória concedida na decisão Id. 77556226; 2 - Condenar o polo passivo ao pagamento de uma indenização a título de danos morais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), tendo em vista que se fixado sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

(N.U 1001438-86.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023,
Publicado
no DJE 20/05/2023) (g.n.)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – MAGISTÉRIO – CONTRATO TEMPORÁRIO – FÉRIAS DE 45 DIAS - TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO – APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA Nº 4) FIXADA PELO TJ/MT – INOVAÇÃO RECURSAL – AMPLIAÇÃO DO PEDIDO EM SEDE DE RECURSO INOMINADO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Aos litigantes, na fase recursal, é defeso inovar na causa de pedir, no pedido ou nas razões de defesa, sob pena de supressão da instância singela e ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, todos com sede constitucional, e do duplo grau de jurisdição.

(N.U 1053965-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023,
Publicado
no DJE 28/04/2023)

Com isso, a simples elaboração do termo de ocorrência acompanhado do competente registro fotográfico é o suficiente para demonstrar a irregularidade, uma vez que todo o procedimento administrativo foi acompanhado, não havendo que se falar em desrespeito às normas previstas na Resolução 1.000/2021 da ANEEL tal como violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I -
entregar
cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II -
informar
:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1
º É
permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção,

devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento. (g.n.)

Nessa linha, o e. Tribunal de Justiça e a Turma Recursal deste Estado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO PELA CONSUMIDORA – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL, COM A INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido e assinado pelo responsável pela unidade consumidora, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores.

(N.U 1020370-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 12/08/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DESCONTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGISA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA.

INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO POR TERCEIRO. ASSINATURA NÃO IMPUGNADA ESPECÍFICAMENTE PELO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA. FATURA DEVIDA. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência que reconheceu a regularidade na prestação de serviços, e procedimento de aferição de irregularidade no medidor, mantendo o débito devido.

2. Pretensão recursal pela parte Recorrente, alegando ausência de cumprimento do ônus mínimo de prova e falha na prestação de serviços, com aplicação indevida de multa por litigância de má-fé, sob argumento de irregularidade no TOI assinado por terceiro alegando que ninguém estava em casa no referido dia da inspeção.

3. Contrarrazões pela Reclamada, pela manutenção da sentença.

4. Estando demonstrada a irregularidade no medidor de energia, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) devidamente entregue via AR, diante da recusa da assinatura, não impugnado de modo hábil pelo consumidor, portanto, preclusa qualquer manifestação, de modo que é legítima a cobrança de fatura referente a recuperação de consumo.

5. Não restou comprovada falha na prestação do serviço, de modo que não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou dano moral ao caso.

6. Sentença mantida.

7. Recurso não provido.

(N.U 1003470-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023,
Publicado
no DJE 19/05/2023)

Assim
, chego à conclusão de que a r. sentença impugnada deve ser mantida, eis que restou evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado na unidade consumidora que impedia o correto registro consumo da energia elétrica.

Em face do exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspenso em razão da gratuidade da justiça, consoante disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023